Tribunal: TJDFT
Processo: 0741238-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 85, §13o, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL.
1. O art. 85, §13, do Código de Processo Civil, prevê que os honorários sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução rejeitados ou improcedentes serão acrescidos ao débito principal objeto da execução para com ele serem cobrados.
2. Ainda que tenha havido parcial procedência dos embargos à execução, os honorários arbitrados em favor do advogado do credor possuem devedor comum, devendo ser prestigiados os princípios da economia e celeridade processual.
3. É inviável a execução em ação autônoma dos honorários sucumbenciais fixados nos embargos à execução em favor do advogado do credor, sob pena de tornar letra morta o disposto no art. 85, § 13, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.